Tribunal: STF
Processo: HC 212593
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, interposto em favor de Milton da Silva Ferreira Neto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 710.946/PE.



    Narram os autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006. 



    Sustenta o impetrante a existência de flagrante ilegalidade devido à ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. 



    Destaca que o paciente tem condições pessoais favoráveis: é primário e possui bons antecedentes. 



    Alega ainda que no caso seria inafastável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, revelando a desnecessidade da custódia cautelar. 



    Aduz ser cabível a aplicação de medidas cautelares diversas, especialmente diante do contexto da pandemia de COVID-19.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja emitido alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Diante de fundamentada decisão que indefere a liminar na impetração originária, não há que se falar em flagrante ilegalidade a ensejar a superação do enunciado n. 691 do STF. 



    2. Os fundamentos da impetração encontram-se superados em razão da superveniência do julgamento de mérito do writ originário pelo Tribunal a quo. Dessa forma, ficam prejudicadas as alegações trazidas na presente impetração, uma vez que ataca as razões utilizadas para indeferir a liminar. 



    3. Agravo regimental desprovido.”(e.doc 8)



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental não deliberou sobre as teses suscitadas pelo recorrente sob o fundamento de que não teriam sido abordadas pelas instâncias ordinárias.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro que a manutenção do decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, tal como referido pela Relatora do acórdão de segunda instância em seu voto condutor:



    “Observo que o Julgador da instância primária, ao homologar a prisão em flagrante em preventiva por ocasião da audiência de custódia realizada em 10/09/2021 fundamentou sua decisão na necessidade de mantença da segregação acautelatória do paciente para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, a periculosidade do réu e a real possibilidade de reiteração delitiva, notadamente pela quantidade de drogas apreendida – 75 (setenta e cinco) pedras de crack, 07 (sete) zip-lock contendo cocaína, além de 01 (um) revólver calibre .38 com 08 munições, aliado ao fato de que a prisão em flagrante do ora paciente se deu através de informações recebidas pela polícia militar que davam conta de um indivíduo portando arma de fogo, ameaçava as pessoas da localidade. Destacando, ainda, que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do ora paciente, relataram ainda, que o autuado foi até o Hospital Tricentenário em Olinda, e lá chegando ameaçou funcionários com a arma de fogo, depredando o patrimônio daquele nosocômio, circunstâncias que são suficientes para caracterizar indícios de autoria e justificar a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, nos termos da exigência contida no art. 312 do CPP (...).” (e.doc 7 - fl. 4)



    Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17)



    No mesmo sentido: HC nº 134.352/MG, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/17; HC nº 142.792/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/17; HC nº 140.904/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/17; HC nº 135.418/PA, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/9/16; e HC nº130.709/CE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/6/16, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente